Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-09.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e da ré.
1. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e da ré.
1. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo juntado nos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Seguro. Convenção de seguro intermediada por corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
4. Restituição do indébito. Devolução das tarifas e dos juros remuneratórios sobre elas cobrados. Providência já determinada na sentença. Cabimento, também, de juros moratórios, a contar da citação (art. 405 do CPC).
5. Sentença reformada, apenas para determinar a incidência, sobre o indébito, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).
Conhece-se parcialmente do recurso do autor para dar-lhe parcial provimento, e nega-se provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000912-09.2017.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante/apelado
HENRIQUE BOTASSIM DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso do autor para dar-lhe parcial provimento, e negaram
provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414 - Palmeira D'Oeste - Voto no 5693 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414
Apelante/Apelado: Henrique Botassim de Azevedo
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Palmeira D Oeste
Juiz(a): Rafael Salomão Oliveira
Voto no 5693
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de
parcial procedência. Recursos do autor e da ré.
1. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não
comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada,
conforme laudo de avaliação do veículo juntado nos autos.
Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Seguro. Convenção de seguro intermediada por corretora
pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.
Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
4. Restituição do indébito. Devolução das tarifas e dos juros
remuneratórios sobre elas cobrados. Providência já determinada na
sentença. Cabimento, também, de juros moratórios, a contar da
citação (art. 405 do CPC).
5. Sentença reformada, apenas para determinar a incidência, sobre
o indébito, de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
(artigo 405 do Código Civil).
Conhece-se parcialmente do recurso do autor para dar-lhe
parcial provimento, e nega-se provimento ao recurso da ré.
A r. sentença (fls. 175/178), complementada (fls. 211/212)
por força de embargos declaratórios (fls. 181/188) julgou parcialmente procedente a ação
revisional de contrato bancário de financiamento de veículo c.c. pedido de repetição de
indébito, para (i) declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro
prestamista e da tarifa de registro; (ii) condenar a ré a restituir os valores cobrados sob
estas rubricas, com os mesmos juros contratuais e correção pela Tabela Prática do TJSP
desde a celebração do contrato, apurando-se o valor do débito por meros cálculos
aritméticos na forma do art. 509, § 2o do CPC; (iii) condenar a ré ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414 - Palmeira D'Oeste - Voto no 5693 - R
3
O autor apela, a sustentar, em síntese, que: (a) a tarifa de
avaliação é abusiva, pois inserida unilateralmente, caracterizando repasse dos custos da
atividade ao consumidor e, por isso, deve ser declarada nula; (b) o indébito é composto
pelo valor das tarifas e juros contratuais incidentes sobre as mesmas, visto que seu
pagamento é parcelado como o valor emprestado, de modo que o valor a ser restituído deve
ser acrescido dos juros remuneratórios praticado pela ré, correção e juros legais desde os
desembolsos (fls. 214/220).
A ré BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento também apela, a pleitear a improcedência do pedido, alegando que: (a) o
seguro prestamista é válido, pois além da existência de cláusula destacada, não possui
vínculo com a Seguradora Cardif; (b) a cobrança da tarifa de registro do contrato
corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, o que foi reconhecido pelo
STJ no REsp no 1.578.553/SP (fls. 221/229).
Contrarrazões do autor (fls. 251/254) e da ré (fls. 255/269) no
sentido do desprovimento do recurso da parte adversa.
Recursos tempestivos, regularmente processados, preparado o
da ré e com dispensa do preparo do autor em razão da gratuidade da justiça (fl. 31).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de
terceiros no julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414 - Palmeira D'Oeste - Voto no 5693 - R
4
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
1.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese, a ré não demonstrou a efetiva prestação do
serviço para justificar a cobrança da referida tarifa. Há, nos autos, cópia parcialmente
legível do CRV do veículo, aparentemente com firma reconhecida, mas sem qualquer
comprovação de registro perante o órgão de trânsito (fl. 162), de modo que a cobrança é
indevida, o que leva ao desprovimento do recurso da ré, neste tópico.
1.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Com efeito, foi juntado o laudo de avaliação que comprovou
a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo, contando inclusive com o visto do
autor (fl. 169), o que está de acordo com a decisão do STJ, legitimando, portanto, a
cobrança da tarifa, a ensejar o desprovimento do recurso do autor, neste tópico.
2. No que se refere seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414 - Palmeira D'Oeste - Voto no 5693 - R
5
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da celebração por instrumento em apartado
(fl. 166), o seguro foi celebrado pela Seguradora BNP PARIBAS CARDIF, por
intermediação da Corretora de Seguros VOTORANTIM, empresa integrante do mesmo
grupo econômico da ré, o que caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor), diante da concreta e manifesta impossibilidade de
opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do valor, e o
desprovimento do recurso da ré.
3. Quanto ao indébito, a sentença já determinou sua
restituição com os mesmos juros remuneratórios cobrados pela ré, motivo porque o recurso
do autor não pode ser conhecido neste aspecto.
No que concerne aos juros de mora, razão lhe assiste quanto à
sua fixação, não, porém, a contar dos desembolsos, mas sim a partir da citação, por se tratar
de ilício contratual.
4. Portanto, o recurso do autor é parcialmente provido na
parte conhecida, apenas para determinar a incidência, sobre o indébito, de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).
Diante do desprovimento do recurso da ré, e provimento
mínimo do recurso do autor que foi parcialmente conhecido, mantém-se a condenação da
ré quanto às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$
1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), já considerada a presente fase recursal, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000912-09.2017.8.26.0414 - Palmeira D'Oeste - Voto no 5693 - R
6
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso do
autor para dar-lhe parcial provimento, e nega-se provimento ao recurso da ré.
Elói Estevão Troly
Relator